Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016230-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (AGRAVANTE), LUIZ DA SILVA CAMARGO - CPF: 179.971.609-06 (AGRAVADO), IRACEMA DE LIZ CAMARGO - CPF: 899.559.789-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Câmara, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017). 3.
Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível, além da relevância da fundamentação, que ela já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, que deve, necessariamente, corresponder ao valor exequendo devidamente corrigido, com acréscimo dos juros, custas e honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016230-59.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1119-40.2018.8.11.0080 – Código 56751), opostos contra a pretensão executiva ajuizada pela agravante (Proc. 4014-08.2017.8.11.0080 – Código 52765) contra os executados/agravados LUIZ DA SILVA CAMARGO e IRACEMA DE LIZ CAMARGO, conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução por entender que estavam presentes os requisitos legais (cf. ID 21018479 - Pág. 1).

A agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, dizendo que o juiz
“não justificou, ainda que de forma provisória, o motivo pelo qual entendia pela concessão de efeito suspensivo, pois não houve deposito em dinheiro”
, nem garantia do juízo por penhora, e, muito menos, demonstração, pelos embargantes, da existência de risco de dano.

No mérito, aduz que
“a única fundamentação”
dos embargos é marcada por subjetivismo, contendo
“alegações genéricas”
e sem lastro probatório de quitação da obrigação, cabendo destaque para o fato de que dizem ter pagado R$ 623.326,26,
“sendo que a obrigação era de R$ 538.208,65”
(cf. ID 21018471 - Pág. 6).

Argumenta que provou, na impugnação aos embargos, que os valores pagados pelos devedores/embargantes/agravados referiam-se às parcelas do financiamento da safra 2016/2017, e não às dos financiamentos das safras anteriores, já renegociadas e ora objeto de execução.

Enfatizando que não houve preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, pede reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, e, de imediato, a suspensão dos efeitos do ato decisório recorrido (cf. ID

21018471).

A decisão de ID 21465950 admitiu a interposição do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimados, decorreu o prazo sem que que os agravados ofertassem contrarrazões (cf. ID 25848970).

Constatado que o recolhimento do preparo não ocorreu no ato de interposição do recurso, foi determinada a intimação da agravante para que efetuasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC (cf. ID 26091961), o que foi cumprido, conforme petição e documentos de IDs 27006974, 27006975 e 27006976, postulando a recorrente pela posterior restituição do valor ao argumento de que a ausência de recolhimento do preparo no momento da distribuição
“não se deu por culpa do Agravante, e sim por falha do próprio sistema deste Tribunal”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“não se confunde motivação concisa com ausência de fundamentação”

(STJ – 2a Turma – RMS 44.510/GO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 10/03/2015, DJe 16/03/2015)
, já que a exigência de fundamentação da decisão judicial visa possibilitar seu questionamento em grau recursal.

Assim, ainda que posteriormente o Tribunal possa reconhecer e pronunciar o desacerto técnico da decisão de Primeiro Grau, não se pode falar, propriamente, em nulidade por ausência de fundamentação se há expressa indicação, pelo MM. Juiz, que o pronunciamento jurisdicional decorreu de seu entendimento sobre preenchimento satisfatório dos requisitos ínsitos à concessão da medida.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. (...) NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE (...) 5. A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

“
EMENTA:
(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) 1. Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1348218/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 10/05/2016).

“
EMENTA:
(...) EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INOCORRÊNCIA. (...) 1. Não se acolhe pedido de nulidade da sentença quando essa, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente para garantir o exercício do direito de defesa. Hipótese em que, apesar de sucinta, a sentença possibilitou que o exequente recorresse devidamente quanto ao mérito da questão controvertida” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 241.900/MG – Rel. Ministro OLINDO MENEZES – j. 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não há falar em restituição do valor do preparo recolhido de forma dobrada pela agravante (CPC, art. 1.007, §§4o e 5o), haja vista que a determinação decorreu do descumprimento da regra estabelecida pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, não havendo demonstração de que, de fato, tenha havido qualquer
“falha do
(...)
sistema deste Tribunal”

que justificasse o recolhimento do preparo somente em 01/11/2019, quando a interposição do recurso se deu em 23/10/2019.

Como a agravante cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo (cf. ID
s 27006974, 27006975 e 27006976
), passo à análise do mérito recursal.

O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
, ou seja, para além da garantia da execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

Primeiramente, conquanto se alegue nos embargos a quitação do débito exequendo e o adimplemento da obrigação que ensejou a assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, a análise de tais argumentos e das outras questões suscitadas pelos devedores demanda dilação probatória.

Por outro lado, relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, e também da falta de prestação de caução idônea, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Nas palavras dos embargantes/agravados na petição inicial dos embargos à execução:

“Quanto atribuição dos efeitos suspensivos, consoante faculta o §1o, do artigo 919, do Código de Processo Civil, mister que seja tais efeitos incidentes sobre os presentes embargos à execução.

Destarte, por força dos elementos já demonstrados, o título extrajudicial não é exigível diante das circunstâncias que o norteiam, vez que já foi totalmente adimplido, não subsistindo obrigação ou mora pelo Embargante.

Ademais,
sendo eventualmente permitida a continuidade da ação executiva, o que não se espera
(ainda mais pelo conjunto fático-probatório e pela oferta de garantia do juízo da execução),
o Embargante, pela natureza da atividade, correrá o grave risco de perder seu meio de sustento familiar, o que certamente poderá inviabilizar a suas atividades agrárias
.

Com efeito, sem prejuízo de outras questões de ordem material e processual, remanesce claro, como luz solar, a relevância dos fundamentos apresentados que inviabilizam a pretensão do Embargado, fatores que servem como elemento preponderante para caracterização da fumaça do bom direito
” (cf. ID 21020970 - Pág. 13/14).

Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo os embargantes, a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como disseram os embargantes/agravados, a possibilidade de perda de
“seu sustento familiar, o que certamente poderá inviabilizar as suas atividades agrárias”
, referindo-se claramente à possibilidade de expropriação de imóvel rural (cf. ID 21020970 - Pág. 13/14), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a constrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer
“suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”
, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental
(v.g., jóia da família)
ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, à mingua da relevância da fundamentação exposta pelos embargantes, realmente não pode ser concedido efeito suspensivo.

Além disso, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível que ela já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, que deve, necessariamente, corresponder ao valor exequendo devidamente corrigido, com acréscimo dos juros, custas e honorários advocatícios, e, no caso dos autos, não consta sequer que a parte exequente tenha aceitado o bem oferecido à penhora pelos devedores.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para

afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020